Tribunal: STF
Processo: HC 231656
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    3. O Tribunal a quo consignou que a condenação pelo crime de o tráfico de drogas não se deu exclusivamente nas provas colhidas dos celulares, havendo outros elementos probatórios, colhidos durante a instrução processual, suficientes para manutenção da condenação. 



    3. O ora agravante foi abordado pelos policiais militares em via pública, ao apresentar atitude suspeita, portando tornozeleira eletrônica, tendo sido encontrados com ele três pontos de lsd, o que motivou o ingresso ao domicílio, diante da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico. Não há pois qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilicitude das provas, uma vez que decorrente da entrada da equipe policial na residência “em total desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio”, bem como do acesso aos dados do celular do paciente sem autorização judicial. 



    4. Decido.



    5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, os autos informam o trânsito em julgado da condenação.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (Grifei)



8. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 



    III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



     IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. 



    V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280).



     1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei).



   (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei)



    9. No caso dos autos, as instâncias precedentes não divergiram desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    A Corte de origem, refutou a nulidade com base nos seguintes fundamentos: 



    "A inovação da presente revisional se limita à tese de nulidade das provas obtidas pela abordagem ilegal do acusado, por mera atitude suspeita e da devassa aos dados telefônicos, sem autorização judicial. Não obstante, observa-se dos autos que WARLEY PEREIRA CORTEZ foi abordado pelos policiais militares em via pública, ao apresentar atitude suspeita, portando tornozeleira eletrônica, tendo sido encontrados com ele três pontos de LSD, o que motivou o ingresso ao domicílio, diante da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente (o bem jurídico é afetado a todo momento), tornando-se desnecessária autorização judicial para a efetivação de busca domiciliar, diante da existência de fundadas razões da ocorrência do delito, já que amparada na exceção constitucional da situação de flagrância, consoante dicção do artigo 5º,inciso XI, da Constituição Federal." (e-STJ, fl. 50) 



    Do excerto acima reproduzido não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.



    [...]



    Ademais, como bem salientado pelo Tribunal a quo a condenação pelo crime de o tráfico de drogas não se deu exclusivamente nas provas colhidas dos celulares, havendo outros elementos probatórios, colhidos durante a instrução processual, suficientes para manutenção da condenação.



–     Sem grifos no original. 



    10. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator